Tribunal: TJPA
Processo: 0001352-39.2014.8.14.0130
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2023-09-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001352-39.2014.8.14.0130

APELANTE: JOSEFE COSTA GULART

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. (ARTIGO 157, §2º, I, do CPB).

RECONHECIMENTO
EX OFFICIO
DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL.

CONSIDERANDO QUE ENTRE A DATA DE PROLAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA (24/08/2015) E A PRESENTE DATA TRANSCORRERAM MAIS DE SEIS ANOS, BEM COMO QUE AO TEMPO DOS FATOS O RECORRENTE ERA MENOR DE 21 ANOS, O QUE REDUZ O PRAZO PRESCRICIONAL PELA METADE, CONSTATA-SE A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO AGENTE EM FACE DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL, NA MODALIDADE INTERCORRENTE, NOS TERMOS DOS ARTIGOS 107, IV, 109, III, 110, §1º E 115, TODOS DO CP.

RECURSO CONHECIDO PARA DECLARAR, DE OFÍCIO, A OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA NA MODALIDADE INTERCORRENTE
,
EXTINGUINDO-SE ASSIM A PUNIBILIDADE DO ORA APELANTE, EM TUDO OBSERVADO OS ARTIGOS 107, IV, 109, III, 110, §1º, E 115, TODOS DO CP.

ACÓRDÃO

Vistos e etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, conhecer do recurso de Apelação e declarar, de ofício, a extinção da punibilidade do recorrente por ocorrência da prescrição na modalidade intercorrente, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos quatro dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacífico Lyra.

Belém, 04 de setembro de 2023.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Penal, interposto por
JOSEFE COSTA

GULART
, contra a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Ulianópolis, que o condenou à pena de 05 (cinco) anos, 04 (quatro) meses de reclusão, além do pagamento de 13 (treze) dias-multa, em regime inicial aberto,

pela prática do crime tipificado no artigo 157, §2º, I do Código Penal Brasileiro.

Narrou a
denúncia
em

ID
14604437, que no dia 22 de março de 2014, por volta das 19h45min, as vítimas, Tony Lacerda e Thatiane Lins de Sousa, se encontravam dentro da Lanchonete Danks, quando foram abordadas pelo apelante JOSEFE COSTA GULART, o qual, utilizando uma arma de fogo, subtraiu o aparelho celular da vítima Thatiane Lins de Sousa e fugiu logo em seguida.

A vítima Tony Lacerda e o senhor Zenildo, pai da vítima Thatiane, resolveram perseguir o réu, e ao encostarem o carro na traseira da motocicleta, ele caiu e foi dominado. Em seguida, a polícia chegou e o conduziu à delegacia, juntamente com o aparelho celular roubado e uma munição calibre 28, intacta, onde o réu foi autuado em flagrante.

Diante de tais fatos, o Ministério Público apresentou denúncia contra o apelante, de acordo com espeque no art. 157, §2º, I do Código Penal Brasileiro.

Em ID 14604437, denúncia, inquérito policial;

Em ID 14604438, recebida a denúncia em 03/04/2014;

Em ID 14604439 – fls. 21/24, Termo de Audiência de Instrução e Julgamento realizada no dia 29/10/2014;

Em ID 14604440 – fl. 11, Termo de Audiência realizada no dia 23/04/2015;

Em Sentença prolatada no dia 24/08/2015, ID 14604443, fls. 05/10, a Magistrada julgou procedente a denúncia, condenando JOSEFE COSTA GULART, à pena final e definitiva de 05 (cinco) anos, 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime aberto, e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, I, do Código Penal Brasileiro.

Em ID 14604444, mídia de audiência;

Em ID 14604451, em suas
razões recursais
, a defesa requer a reforma da sentença, para que seja afastada a causa de aumento de pena prevista no inciso I, do § 2º, do art. 157 do CP, redimensionando-se a pena para 02 (dois) anos, 07 (sete) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime aberto.

Em ID 14604457, em sede de
contrarrazões,
o Ministério Público
, manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso de apelação.

Nesta Instância Superior, em parecer e ID 15153073, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório.

Passo a proferir o voto.

Com inclusão em Pauta do Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso interposto, mormente em relação à
adequação
e
tempestividade.

DO RECONHECIMENTO, DE OFÍCIO, DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA
:

Conforme relatado, o objeto do presente recurso de Apelação é o afastamento da causa de aumento de pena prevista no inciso I, do § 2º, do art. 157 do CP, todavia, é importante mencionar que, no caso em tela, há questão prévia a ser reconhecida de ofício:
a extinção da punibilidade em relação ao delito objeto do apelo em face da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal,
na modalidade intercorrente, conforme razões jurídicas a seguir expendidas.

Prescrição intercorrente, subsequente ou superveniente, é a modalidade de
prescrição
da pretensão punitiva do Estado, ao qual já há sentença condenatória, mas esta ainda não transitou em julgado para a defesa, isto é, ainda cabe recurso à sentença. Sua previsão legal tem como base o
Código Penal Brasileiro
, em seu art. 110, §1º "
A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa”.

Na
prescrição intercorrente
, leva-se em consideração a pena fixada na sentença para saber o prazo prescricional (com base no artigo 109). Na hipótese, a pena fora fixada em
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, sendo o prazo prescricional de 12 (doze) anos, nos termos do art. 109, III do CPB.

Manuseando os autos, depreende-se da Certidão de Nascimento do acusado (ID 14604438 – Fl. 25), que este era menor de 21 (vinte e um) anos à época dos fatos e, na forma do art. 115 do CPB,
a prescrição reduz-se pela metade, ou seja, para 06 (seis) anos.

Desse modo, como transcorreram mais de 06 (seis) anos entre a sentença condenatória e o seu trânsito em julgado, extinta estará a pretensão punitiva do Estado.

Por força da sentença condenatória (ID 14604443 – fls. 05/10), datada no dia 24/08/2015, até o dia atual, a contagem do prazo prescricional há de ser regulada pela pena em concreto, observando-se, cumulativamente, as normas jurídicas encartadas nos artigos 109, III, do Código Penal e 110, §1º, do Código Penal. Para melhor análise do caso, transcrevo o artigo 109 do Código Repressivo pátrio:

Art. 109
. A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no §1º do art. 110 deste código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se:

VI – em 12 (doze) anos, se o máximo da pena é superior a 4 (quatro) anos e não excede a 8 (oito);

Sobre a matéria testilhada trago à colação a jurisprudência desta Egrégia Corte Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 129, §9°, DO CPB. AGENTE MENOR DE 21 ANOS AO TEMPO DO CRIME. PENA DE 06 MESES DE DETENÇÃO.
OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA NA MODALIDADE SUPERVENIENTE OU INTERCORRENTE, REGULADA PELA PENA APLICADA - RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. EXTINTA A PUNIBILIDADE. MÉRITO RECURSAL PREJUDICADO. Da prolação da sentença condenatória até a presente data, transcorreram 03 (três) anos, 09 (nove) meses e 16 (dezesseis) dias, portanto operou-se a prescrição nos termos do art. 109, VI do CPB, vez que o delito prescreve em 03 (três) anos, se o máximo da pena é inferior a 01 (um) ano. Outrossim, tendo em vista que o recorrente era menor de 21 anos ao tempo do fato, o prazo prescricional será reduzido pela metade, ou seja, em 01 (um) ano e 06 (seis) meses, nos termos do art. 115 do CPB, caracterizando, assim, hipótese de prescrição da pretensão punitiva estatal. Com efeito, da data da publicação da sentença penal condenatória até o dia de hoje, ausentes outras causas interruptivas ou suspensivas, transcorreu lapso temporal superior a 01 (um) ano e 06 (seis) meses, verificando-se, portanto, a extinção da punibilidade do apelante em face da prescrição da pretensão punitiva estatal em sua modalidade superveniente
(8944785, 8944785, Rel. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador 3ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-03-28, Publicado em 2022-04-08) (GRIFEI).

Nessa ordem de ideias, a prescrição verifica-se em 06 anos, estando, no caso concreto, extinta a punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva na modalidade intercorrente, nos moldes do artigo 109, inciso III c/c artigo 110, §1º e artigo 115, todos do Código Penal, visto que entre a data da publicação da sentença penal condenatória (24/08/2015) e a presente data transcorreram mais de 06 anos.

Ante o exposto,
conheço
do recurso de apelação para declarar, de ofício, a extinção da punibilidade do agente, em face da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade intercorrente, em tudo observados os artigos 107, IV, 109, III, 110, §1º e 115, todos do CP.

É como voto.

Belém/PA, 04 de setembro de 2023.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 14/09/2023